Tribunal: STF
Processo: AR 2397
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER, UM A UM, AOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELAS PARTES, NEM A ATER-SE AOS FUNDAMENTOS INDICADOS, QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO. NO CASO, AO CONTRÁRIO DO QUANTO ALEGADO NA INICIAL, A MINISTRA RELATORA FEZ MENÇÃO EXPRESSA À SITUAÇÃO CONCRETA NO VOTO QUE PROFERIU. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.